Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-87.2017.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005413-87.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), NILSON CLAUDIR VIAIS - CNPJ: 14.699.919/0001-20 (APELADO), NILSON CLAUDIR VIAIS - CPF: 031.078.811-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão da cobrança ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é cabível em face da cobrança de crédito tributário de baixo valor; e (ii) verificar se a extinção do feito sem prévia intimação do exequente configura violação ao princípio da decisão surpresa.

III. Razões decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), firmou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, se não houver bens penhoráveis.

5. No caso concreto, a execução fiscal visava à cobrança de R$ 1.485,25 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), estando paralisada sem êxito na localização de bens do executado.

6. Ainda que o ente público tenha alegado a inaplicabilidade do Tema 1184 e requerido a penhora on-line, não houve comprovação da viabilidade de satisfação da dívida, sendo correta a extinção do processo.

7. Não há violação ao princípio da decisão surpresa, pois o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre o seu interesse de agir, limitando-se a reiterar sua discordância quanto à aplicação do Tema 1184 e a requerer medidas sem garantia de efetividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, quando inexistente interesse de agir do ente público, observando-se o princípio constitucional da eficiência administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1184 da repercussão geral, j. 28.09.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000157-14.2021.8.11.0106, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 14.06.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,

contra a sentença proferida pelo juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos termos do artigo 485
, VI, do Código de Processo Civil,
julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
NILSON CLAUDIR VIAIS e outro
, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ, em razão de o débito fiscal ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula, pois violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada para promover diligências necessárias ao andamento do processo, tais como a suspensão para protesto do crédito fiscal, conforme autorizado pelo Tema 1184.

Alega que houve afronta ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), pois o município apelante deveria ter sido previamente intimado antes da decretação da extinção do feito.

Argumenta, ainda, violação ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, inerente ao devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Ausente as contrarrazões.

D
ispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 STF e extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão da cobrança ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário, referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimentos, no valor de R$ 1.485,25 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), representado pela CDA n. 4921/2013.

Intimado previamente, o Fisco Municipal alegou a inaplicabilidade do Tema. Além disso, informou que disponibilizou meios adequados para o pagamento do débito, por meio do parcelamento no mutirão fiscal, e requereu a penhora do valor de R$ 3.450,92.

A sentença sobreveio em 06/11/2024 (Id. 266039800).

O inconformismo do apelante decorre da extinção do processo, sob o argumento de que
não foi previamente intimado para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, o que configuraria violação ao princípio da decisão surpresa.

Todavia, sem razão o apelante.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
–RE 1.355.208, ao analisar o Tema 1184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/02/2024, a Resolução nº 547, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.
”(
g.n)

As execuções fiscais de valores até 10.000,00 (dez mil reais) que estiverem paralisadas há mais de um ano poderão ser extintas: a) nos casos em que a citação não se efetivou; ou b) em que não tenham sido localizados bens penhoráveis da parte executada, embora citada.

In casu
, embora o precedente qualificado preveja a possibilidade de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, para viabilizar ao ente público a adoção das providências previstas na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, o sobrestamento não foi requerido pelo apelante.

Com efeito, instado a se manifestar sobre o seu interesse de agir, nos termos da Resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça, o município apelante limitou-se a alegar a inaplicabilidade do tema, a afirmar que a legislação municipal permite a cobrança de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, por fim, requer a penhora
on-line,
via SISBAJUD, no valor atualizado de R$ 3.450,92.

Apesar de o executado ter sido citado, não houve o pagamento da dívida, muito menos a garantia da execução e sequer foram encontrados bens para a satisfação integral da execução.

Assim, afigura-se correta a sentença de extinção da execução fiscal, em consonância com o Tema 1184 do STF, tendo em vista que se trata de execução fiscal de baixo valor, o que, por si só, evidencia a ausência de interesse de agir, ante o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024)

"TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada
.
(TJMT 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025